Tribunal: TJSP
Processo: 1064093-29.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DÉBITO FISCAL. Certidão positiva com efeito de negativa. Código Tributário Nacional, artigo 206. Antecipação de garantia à execução fiscal ainda não ajuizada. Interesse e legitimidade presentes. Indeferimento da petição inicial afastado. Julgamento do mérito nos termos do artigo 1013, § 3o, I, do Código de Processo Civil em vigor. ICMS. Multa fiscal de R$ 4.269.141,00. Antecipação de

Ementa:
DÉBITO FISCAL. Certidão positiva com efeito de negativa. Código Tributário Nacional, artigo 206. Antecipação de garantia à execução fiscal ainda não ajuizada. Interesse e legitimidade presentes. Indeferimento da petição inicial afastado. Julgamento do mérito nos termos do artigo 1013, § 3o, I, do Código de Processo Civil em vigor. ICMS. Multa fiscal de R$ 4.269.141,00. Antecipação de garantia que se equipara à penhora. Seguro-garantia no valor de R$ 3.228.274,89, permitido para as execuções fiscais pela Lei 13043/2014. Garantia insuficiente. Demanda improcedente, arcando a autora com as despesas do processo e honorários advocatícios, pela sucumbência em grau de recurso, que são fixados em dez por cento do valor da causa, de quinze mil reais. Recurso não provido, com determinação.